Tribunal: TJDFT
Processo: 0749603-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749603-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICIA KARIN RACHAUS AGRAVADO: ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES D E S P A C H O Verifico que o recurso não veio devidamente acompanhada de preparo. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro. No mesmo prazo, deverá manifestar-se, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, sobre possível não conhecimento do recurso por intempestividade, tendo em vista que pedido de reconsideração não suspende o prazo recursal. Brasília, 22 de novembro de 2023 13:02:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador